Tribunal: TJMT
Processo: 0004542-97.2018.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004542-97.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO - CPF: 021.122.841-93 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), PAULO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 249.939.801-91 (APELANTE), REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 027.550.481-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (VÍTIMA), SILVIA MARA DOS SANTOS (ASSISTENTE), JUEINE PAULO DA MOTA (ASSISTENTE), HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO, PAULO JUSTINO DE ALMEIDA, REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CÁRCERE PRIVADO
(CP, ART. 148, § 2o, C/C ART. 61, II,
“H”
) – EXTORSÃO EM CONCURSO DE PESSOAS E CONTRA IDOSO (CP, ART. 158, § 1o, C/C ART. 61, II,
“H”
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – RELATO DA VÍTIMA COERENTE – PLEITO ALTERNATIVO – VANTAGEM DEVIDA QUE AFASTA O CRIME DE EXTORSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍTIMA ALHEIA À SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE DA PRETENSÃO –DÍVIDA DE TERCEIRO AINDA NÃO VENCIDA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RECONHECIMENTO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DIVERSIDADE DE CONTEXTO CAUSAL COM OS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E EXTORSÃO – PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO E COM UM ÚNICO FIM –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há espaço para a absolvição por insuficiência probatória, quando o quadro probatório é robusto o suficiente para fundamentar a condenação, lastreado nas firmes e coerentes declarações da vítima, confirmadas por outros elementos de prova.

Para a configuração do crime de exercício arbitrário das próprias razões, mister que a pretensão do agente se afigure legítima ou que, ao menos, o sujeito, por razões convincentes, a suponha legítima e, para cuja satisfação, possa ser invocada a intervenção da Justiça.

Somente é possível cogitar o crime de exercício arbitrário das próprias razões quando a prestação é legítima e inexistam dúvidas a seu respeito.

O princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, no qual identifica a ausência de desígnios autônomos, e há uma relação de dependência ou subordinação, ainda que os crimes tutelem de bens jurídicos diversos e a infração mais grave seja absorvida pela de menor gravidade.

Demonstrado que o crime de sequestro ocorreu no mesmo contexto fático do crime de extorsão, bem assim que havia um único designo, qual seja, exigir o pagamento da suposta dívida, possível reconhecer o princípio da consunção entre as condutas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004542-97.2018.8.11.0018

APELANTE: ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO, PAULO JUSTINO DE ALMEIDA, REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Adriane de Almeida Justino, Paulo Justino de Almeida
e
Reginaldo Justino de Almeida
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal de Juara, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou todos os apelantes às seguintes penas:

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de cárcere privado qualificado, com agravante genérica em razão de a vítima ser maior de 60 (sessenta) anos de idade (CP, art. 148, § 2o, c/c art. 61, II,
“h”
);

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de extorsão majorada pelo concurso de pessoas, também com a agravante de vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade (CP, art. 158, § 1o, c/c art. 61, II,
“h”
);

Aplicado o concurso material, cada apelante foi condenado à pena total de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente à época do crime.

Inconformada, a defesa sustenta a absolvição de ambos os crimes, por insuficiência probatória. Alternativamente, afirma que a vantagem exigida não era indevida, o que afastaria a prática do crime de extorsão. Defende a desclassificação de ambos os delitos para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345). Por fim, invoca a incidência do princípio da consunção, em razão de o delito de sequestro ser crime meio para a consumação do crime de extorsão (id. 175662835).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 175662842).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, para
“com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP, seja decotada a condenação dos apelantes em relação ao crime de cárcere privado, mantendo-se intactos os demais termos da sentença condenatória em relação ao crime de extorsão qualificada”
(
sic
do id. 178518197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO, PAULO JUSTINO DE ALMEIDA, REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o recurso defensivo pretende a absolvição de ambos os crimes, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, alega a inocorrência do crime de extorsão, bem como defende a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões ou a aplicação do princípio da consunção.

Do pleito absolutório
:

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] Consta do incluso auto de Inquérito Policial, que no dia 19 de junho de 2018, por volta das 06h30 até as 10h, no estabelecimento comercial denominado

“Lavador de Carros Chafariz” e na residência localizada na Rua Ronaldo Gomes, no 1104- W, Bairro Jardim Ubirajara, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO, PAULO JUSTINO DE ALMEIDA e REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, privaram a liberdade da vítima João Bertoco, pessoa idosa, mediante sequestro, causando a ela grave sofrimento físico e moral, bem como lhe constrangeram, mediante violência e grave ameaça, com o intuito de obterem vantagem indevida.

Consta dos autos que a vítima João Bertoco, idoso com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, é casado com Maria Marques Cardoso, a qual possui uma área de terras denominada Fazenda Santa Maria, localizada na estrada Paranorte, km 118, neste município. Apurou-se que há, aproximadamente, quatro anos, João e Maria negociaram com o denunciado PAULO, para que ele efetuasse um projeto de manejo sustentável sobre determinada área da referida fazenda, no intuito de que explorasse comercialmente as madeiras lá existentes.

Constatou-se que, por motivos não relevantes ao caso em tela, as partes acabaram por desfazer o negócio, ocasião em que firmaram uma rescisão de contrato de compra e venda de floresta nativa para manejo, cumulada com confissão e parcelamento de dívida (Contrato de fls. 65verso), no qual fora conferido ao ofendido o prazo até 15 de março de 2020 para efetuar o pagamento da primeira parcela (cláusula 7a). Contudo, o indiciado PAULO e seus filhos, os imputados ADRIANE e REGINALDO, passaram a exigir do ofendido e de sua esposa Maria, que eles devolvessem o dinheiro que ele havia pago, mesmo antes do vencimento da primeira parcela.

Para tanto, por volta das 06h3O da manhã do dia 19/06/2018, quando a vítima se encontrava no lava-jato “Chafariz”, nesta cidade, foi abordada pelos denunciados PAULO, REGINALDO e ADRIANE, os quais, mediante força física e contra a vontade de João, colocaram-no no banco de trás de uma camionete, a qual foi conduzida pelo primeiro até a comunidade Águas Claras e, posteriormente, até a residência de Vinícius Tiago Pais Simão dos Santos, genro de PAULO. Nesta oportunidade, o denunciado REGINALDO se apossou do telefone celular da vítima, a fim de que ela não

contatasse com ninguém.

Demonstrou-se que, já nas dependências da casa de Vinícius, mais especificamente aos fundos desta, onde existe um barracão, estando a vítima com sua liberdade restringida, os denunciados passaram a constrangê-la, a fim de que ela pagasse o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), bem como entregasse seu veículo Mitsubishi Pajero Full, como pagamento do débito não vencido, conforme contrato de fls. 65. Para tanto, REGINALDO e PAULO agrediram o ofendido, dando-lhe chacoalhões e tapas na cara, bem como lhe sufocaram e bateram sua cabeça contra a parede, além de baterem em sua região torácica e olhos. Apurou-se que a denunciada ADRIANA auxiliou os denunciados REGINALDO e PAULO a todo momento, tendo, inclusive, trocado a camisa do ofendido, que foi rasgada pelos acusados. Além das agressões, os denunciados empenharam graves ameaças contra a vítima, dizendo que se acaso eles não recebessem os valores cobrados, iriam lhe matar, bem como sua esposa Maria e a seus filho e netos.

Apurou-se que as agressões e ameaças somente cessaram, quando terceira pessoa chegou na residência, bem como quando tomaram conhecimento de que a polícia estava realizando diligências para localizar a vítima. Diante disso, visando contornar a situação, a fim de não transparecer que a vítima estava com sua liberdade restringida, os denunciados simularam que a todo tempo estariam apenas visualizando alguns terrenos que seriam supostamente entregues como parte do pagamento dos valores exigidos. Assim, os increpados fizeram a vítima embarcar em um veículo, o qual foi conduzido por ADRIANE até as proximidades da UNEMAT, nesta cidade, onde João possui algumas chácaras, bem como devolveram a ele o telefone celular, obrigando-o a ligar para sua esposa e dizer o local em que estava.

Desta forma, quando se encontravam próximo da UNEMAT, policiais lá chegaram e retiraram a vítima de próximo de ADRIANE, conduzindo-os até a Delegacia de Polícia, local em que o ofendido narrou o sequestro e extorsão que sofreu em poder dos acusados.

Restou apurado que em decorrência das agressões físicas, a vítima sofreu as lesões corporais descritas às fls. 18/20. Além disso, restou extremamente abalada

psicologicamente por tudo que aconteceu. [...] (
sic
do id. 175662775).

A materialidade está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 06), laudo de exame de lesões corporais (pág. 22), boletim de ocorrência n. 2018.193023 (pág. 43), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Nesse ponto, destaca-se as observações do perito médico legal, que descreveu ter identificado
“ferimentos nas regiões dos membros superiores, olho esquerdo e tórax”
, consistentes em
“escoriações, marcas de lesões e unhas em braço esquerdo e direito. Lesões de dedo no tórax”
(
sic
do id. 175662775 – pág. 22).

A autoria delitiva também é incontestável.

Ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima
João Bertoco
confirmou as declarações prestadas na fase policial e os eventos descritos na denúncia. Explicou que foi abordado pelos apelantes e levado à força até a casa de Vinicius Tiago Pais Simão, genro do apelante Paulo. Relatou que foi amarrado e submetido a agressões, constrangimentos e ameaças, todos com o objetivo de forçá-lo a quitar uma dívida que sua esposa à época,
Maria Marques Cardoso
, tinha com o apelante
Paulo Justino
.

Afirmou, ainda, que as agressões pararam somente quando souberam que a polícia estava procurando por ele. Detalhou que, diante disso, foi coagido a entrar no veículo da apelante
Adriane
e aparentar que estavam examinando algumas propriedades próximas à UNEMAT. Negou ser o titular da dívida, dizendo que
Maria Marques Cardoso
era a única responsável pela dívida, não se recordando se o valor estava vencido, na época dos acontecimentos.

A corroborar as declarações da vítima, os Policiais Civis
Ney da Costa Leite
e
Rogério Alves de Souza
confirmaram que, no dia dos acontecimentos, receberam uma denúncia informando que o Sr.
João Bertoco
havia sido sequestrado e, em resposta, iniciaram imediatamente diligências pela cidade com o intuito de localizar a vítima. Explicaram que encontraram a vítima na companhia da apelante
Adriana

Justino
, dentro de seu veículo. Durante a abordagem, notaram que a vítima estava visivelmente apreensiva e desejava se expressar, mas estava receosa de fazê-lo. Além disso, identificaram sinais de que a vítima tinha sofrido agressões e, posteriormente, na Delegacia, a vítima confirmou que havia sido sequestrada e extorquida pelos apelantes devido à dívida de sua ex-esposa.

As testemunhas
Ilso Ferreira
e
Thiery Afonso Ferreira
confirmaram que a vítima chegou ao Lava Jato antes dos apelantes e tentou se ocultar deles dentro de um veículo. Esclareceram que os apelantes Paulo e Reginaldo chegaram procurando pela vítima, ao que permitiram que eles examinassem o interior dos veículos, onde localizaram
João Bertoco
. Descreveram que a vítima e os apelantes iniciaram uma conversa e, em seguida, partiram em uma caminhonete Hilux.

Quando interrogados em juízo, os apelantes negaram a prática dos delitos, argumentando que em nenhum momento coagiram a vítima a fazer algo contra sua vontade. Sustentaram que tudo ocorreu de forma consensual, visando o pagamento da suposta dívida.

No entanto, em que pese a negativa de autoria, as declarações dos apelantes estão em total descompasso com as demais evidências reunidas, o que demonstra a total ausência de credibilidade e veracidade de suas versões.

Inquestionável ter ocorrido a prática de ambos os delitos, uma vez que as declarações da vítima são confirmadas pelas demais provas, especialmente pela descrição dos policiais e o laudo de exame pericial, que atestou a presença de lesões no corpo da vítima.

Ademais, as testemunhas
Ilso Ferreira
e
Thiery Afonso Ferreira
confirmaram que a vítima tentou evadir-se da abordagem dos apelantes, que a procuraram e forçaram que entrasse no veículo com eles.

Desse modo, não há espaço para a absolvição por insuficiência probatória, uma vez que o quadro probatório é robusto o suficiente para fundamentar a condenação dos apelantes.

Não há nem mesmo que se falar em afronta ao disposto no art. 155 do Código Penal, porque, como demonstrado, a condenação não se pautou tão somente em provas inquisitivas, mas também em provas judicializadas.

Do mesmo modo, também não prospera a alegação de que a vantagem exigida pelos apelantes era lícita, fruto da suposta dívida de
Maria Marques Cardoso
, uma vez que a vítima não era a pessoa devedora da obrigação e, ainda que fosse, o valor ainda não era devido, pois o cumprimento da obrigação estava agendado somente para 15/03/2020, tendo os fatos ocorridos em 19/06/2018, quase dois anos antes.

Desse modo, inquestionável que os apelantes exigiram vantagem indevida, mediante violência e grave ameaça, o que atrai a incidência do tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal.

Por esse mesmo motivo, também não se mostra possível a desclassificação das condutas para crime de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), mormente porque a vítima não era responsável pela obrigação.

Aliás, ressalta-se que há nos autos contrato de confissão de dívida, no qual apenas a Sra.
Maria Marques Cardoso
assume o compromisso de pagar ao apelante
Paulo Justino
, o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), em 10 (dez) parcelas, vencendo a primeiro somente em 15/03/2020 (id. 175662775 – pág. 68).

A vítima
João Bertoco
assinou o contrato apenas na qualidade de testemunha e, portanto, eventual cobrança não poderia ser dirigida a ela.

Nesse contexto, inviável acolher a tese desclassificatória, sobretudo porque a vantagem econômica não se afigura legítima, tendo os apelantes utilizado de violência e grave ameaça para exigir valor de terceiro alheio a suposta relação.

Nesse mesmo sentido:

[...] A ausência de comprovação da dívida exclui a legitimidade da pretensão do réu em relação à vítima, elemento essencial para configuração do crime do exercício arbitrário das próprias razões. [...] (Apelação Criminal n. 0003961-84.2019.8.11.0006, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020).

Por derradeiro, a defesa postula o reconhecimento da consunção do delito de sequestro pelo delito de extorsão.

Com efeito, o princípio da consunção é aplicável quando há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, no qual identifica a ausência de desígnios autônomos, e há uma relação de dependência ou subordinação, ainda que os crimes tutelem bens jurídicos diversos e a infração mais grave seja absorvida pela de menor gravidade.

Nesse mesmo sentido:

[...] Esta “Corte Superior admite a absorção de um delito mais grave por outro de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quanto utilizado como instrumento para a consecução deste último” (AgRg no AREsp n. 691.844/PA) [...] (AgRg no REsp n. 1.954.736/SC, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 17/04/2023).

No caso concreto, o plano fático estabilizado na denúncia assenta que o crime de sequestro ocorreu no mesmo contexto fático do crime de extorsão, bem assim que havia um único designo, qual seja, exigir o pagamento da suposta dívida, permitindo concluir, inquestionavelmente, que a privação de liberdade da vítima foi o meio necessário à consumação do crime de extorsão, descaracterizando a autonomia da conduta tipificada no art. 148 do Código Penal.

Portanto, devem os apelantes serem absolvidos do crime tipificado no artigo 148, § 2o, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a aplicação do princípio da consunção.

Por efeito, remanesce apenas a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pelo crime de extorsão praticada em concurso de pessoas e contra idoso (CP, art. 158, § 1o, c/c art. 61, II,
“h”
).

Diante da redução do
quantum
de pena aplicado, o regime inicial deverá ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “
b”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, para:

(i.)
reconhecer
o princípio da consunção do crime de cárcere privado em relação ao crime de extorsão, absolvendo todos os apelantes do crime previsto no art. 148 do Código penal, na forma do art. 386, III, do CPP;

(ii.) Por efeito,
reduzir
as penas de todos os apelantes para o total, idêntico e individual, de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1⁄2 (meio) salário-mínimo, pela prática do crime previsto no art. 158, § 1o, c/c art. 61, II,
“h”,
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023